Tribunal: TJMT
Processo: 1022447-36.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022447-36.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANGELA MARIA BRANDAO - CPF: 229.382.731-34 (APELADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), FATOR REAL PERICIAS LTDA - CNPJ: 55.275.098/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional de recomposição do PASEP cumulada com reparação de danos materiais e morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 45.824,59 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com base em laudo pericial que identificou desfalque técnico decorrente de erro na conversão monetária do Plano Verão em 1989.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta PASEP; (ii) verificar se compete à Justiça Estadual o julgamento da lide; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando o termo inicial estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas operacionais na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 4. A competência da Justiça Estadual resta configurada em razão da Súmula 42 do STJ, que estabelece competir à Justiça Estadual processar e julgar causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, fixou que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal para pretensões reparatórias decorrentes de desfalques em conta PASEP. 6. O saque integral da conta PASEP da autora ocorreu em junho de 2012, conforme extrato que demonstra o esvaziamento da conta mediante pagamento de aposentadoria, iniciando-se nesse momento o prazo prescricional decenal. 7. A ação foi ajuizada apenas em setembro de 2024, transcorridos mais de doze anos desde o saque integral, caracterizando a consumação da prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento

"
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas operacionais na gestão de contas PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. O termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensões reparatórias decorrentes de desfalques em conta PASEP é a data do saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 373, I, 487, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387; STJ, Tema 1.300; Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANGELA MARIA BRANDAO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 45.824,59 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

A sentença recorrida (id. 370521408) após regular instrução processual que incluiu prova pericial contábil, concluiu pela existência de falha na prestação do serviço. O laudo pericial atestou a ocorrência de "desfalque técnico" decorrente de erro na conversão monetária do padrão Cruzado (Cz$) para o Cruzado Novo (NCz$), ocorrida em janeiro de 1989 (Plano Verão). Segundo o expert, o saldo de CZ$ 53.023,00 deveria ter sido convertido para NCz$ 53,02, contudo, o extrato subsequente apresentou apenas NCz$ 7,77, constatando-se que 85,34% do capital principal da Autora foi suprimido. O juízo aplicou o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e deferindo a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id. 370521410) o apelante alegou em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua como mero agente operador do programa PASEP, não detendo qualquer ingerência sobre a definição de índices de correção, distribuição de rendimentos ou gestão do fundo, cuja responsabilidade é exclusiva da União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Argumenta ainda a incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia envolve diretamente a gestão de fundo público federal, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta que não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços, limitando-se a cumprir rigorosamente as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, aplicando os índices oficiais de atualização e observando a sistemática legal vigente em cada período. Aduziu que o laudo pericial partiu de premissas equivocadas ao presumir a existência de 'desfalque técnico' decorrente de erro na conversão monetária ocorrida no Plano Verão, desconsiderando, contudo, toda a sistemática própria do fundo, especialmente no que se refere à incidência de rendimentos, saques autorizados e critérios específicos de atualização.

Argumenta que a evolução das contas do PASEP não segue lógica de mera atualização monetária linear, mas sim critérios próprios definidos normativamente, incluindo juros de 3% ao ano e eventual resultado líquido adicional, além de reservas técnicas obrigatórias. Sustenta ainda que o ônus da prova quanto ao alegado prejuízo era da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indevida a inversão automática aplicada pelo juízo de origem, sobretudo porque não se trata de típica relação de consumo, uma vez que a conta PASEP não configura produto ou serviço bancário, mas sim instrumento de política pública.

Quanto aos danos morais, alega que a autora não pôde comprovar ter suportado qualquer prejuízo íntimo em razão dos fatos narrados, sustentando que não estão preenchidos os requisitos da responsabilidade civil: ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o reconhecimento das preliminares ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões (id. 370521412), a parte recorrida
ANGELA MARIA BRANDÃO
alegou que as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual contrariam frontalmente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, que fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Argumenta que a relação entre as partes é de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, e que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Sustenta ainda que a sentença se fundamentou em robusta prova pericial contábil, produzida sob o crivo do contraditório, que foi categórica ao concluir pela existência de desfalque técnico decorrente de erro crasso na conversão monetária do Plano Verão, em 1989. Defende que o laudo judicial goza de presunção de imparcialidade e veracidade, enquanto o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de sua gestão.

Quanto aos danos morais, rebate a tese de mero aborrecimento, sustentando que se trata da supressão de uma poupança compulsória, de natureza alimentar, destinada a garantir segurança financeira a uma servidora pública no momento de sua aposentadoria. Argumenta que a conduta negligente do banco frustrou a legítima expectativa da Apelada, uma pessoa idosa, de usufruir de seu patrimônio acumulado ao longo de uma vida de trabalho", configurando dano moral
in re ipsa
.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANGELA MARIA BRANDAO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 45.824,59 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

Das Questões Preliminares

As preliminares suscitadas pelo banco apelante encontram óbice na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, fixou tese definitiva no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A distinção entre as atribuições do Conselho Gestor do Fundo e as responsabilidades operacionais da instituição financeira mostra-se fundamental para a correta delimitação da legitimidade. Enquanto ao primeiro compete a definição de critérios normativos e diretrizes gerais, ao segundo incumbe a execução técnica e operacional da gestão das contas individualizadas. A causa de pedir da presente demanda não questiona os critérios estabelecidos pelo órgão gestor, mas sim alegadas falhas na implementação operacional desses critérios, o que inequivocamente atrai a responsabilidade da instituição financeira.

No que concerne à competência jurisdicional, a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma cristalina que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista federal, não possui a prerrogativa de foro que justificaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. A circunstância de a discussão envolver conta vinculada ao PASEP não altera essa conclusão, uma vez que o objeto da lide se centra na responsabilidade civil da instituição financeira por alegadas falhas operacionais, e não na gestão do fundo público propriamente dita.

Dessa forma, as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual merecem rejeição, em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência superior.

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1387
, firmou a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Assim, consolidou a aplicação da Teoria da
Actio Nata
de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP. Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil).

Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal
.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP juntado (id. 370520096), verifica-se que o último saque realizado pelo apelante ocorreu em
06 de junho de 2012
momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saques efetuados via "PGTO APOSENTADORIA – AG. 5827".

Esse dado fático é de relevância crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que o apelante teve pleno acesso ao saldo final de sua conta PASEP em
junho de 2012
, ocasião em que poderia ter verificado eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. A partir desse marco temporal, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A presente ação, entretanto, foi ajuizada somente em
03 de setembro de 2024
, ou seja, transcorridos mais de 12 (doze) anos desde o saque integral da conta PASEP. Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

A alegação do apelante de que somente obteve ciência dos alegados desfalques quando recebeu os extratos e microfilmagens em setembro de 2024 não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar.

Conforme esclarecido no julgamento do
Tema 1.300/STJ,
os saques nas contas individualizadas do PASEP podem ocorrer de três formas: (i) saque em caixa das agências do Banco do Brasil; (ii) crédito em conta; e (iii) pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG). Cada uma dessas modalidades é identificada por um lançamento específico no extrato da conta individualizada.

No caso concreto, sabe-se que nas hipóteses de pagamento via Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o participante recebe o valor juntamente com sua remuneração. A comprovação da inexistência do pagamento pode ser feita mediante a apresentação do contracheque, no qual não conste o registro da parcela indicada no extrato. Dessa forma, é possível demonstrar que o pagamento não foi realizado, ao menos não na forma esperada.

No caso em análise, a aplicação da tese firmada no Tema 1.387/STJ mostra-se pertinente, uma vez que os elementos documentais demonstram que houve efetivo esvaziamento da conta PASEP da autora em junho de 2012, mediante lançamento identificado como 'PGTO APOSENTADORIA – AG. 5827'. Esse lançamento caracteriza o saque integral do principal, nos termos da tese jurisprudencial, independentemente da modalidade específica utilizada para o pagamento.

Nesses casos, o não pagamento pode receber uma comprovação documental, diferente do saque em caixa das agências do BB que não há prova ulterior para se produzir.

De acordo com a tese firmada no Tema 1.300/STJ, nas modalidades de saque por crédito em conta e por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de provar que não houve o efetivo recebimento dos valores é do participante, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Isso porque, nessas modalidades, o pagamento não é feito diretamente pelo Banco do Brasil, mas por terceiros - instituição financeira onde o participante mantém conta-corrente ou o empregador. Portanto, a prova do não recebimento seria feita pela exibição do extrato da conta-corrente de destino ou do contracheque, documentos aos quais o participante tem acesso.

Essa interpretação harmoniza-se com a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais, impedindo que pretensões ressarcitórias possam ser deduzidas indefinidamente, ao mero alvedrio do titular, mediante a simples alegação de desconhecimento técnico ou posterior análise aprofundada da documentação.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. (...) Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível.
(N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026 – grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, competindo à Justiça Estadual o julgamento da lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento relativas a desfalques em conta PASEP, contado da data do saque integral (Tema 1.387/STJ
). 3. A distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo saques do PASEP deve observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ. 4. Mantida a gratuidade da justiça, a cota-parte da perícia incumbe ao Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.”

(N.U 1040044-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026 – grifo nosso)

Portanto, considerando que o saque integral da conta PASEP do apelado ocorreu em
junho de 2012
e que a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2024, transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e mantenho o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026